Tribunal: TJDFT
Processo: 0744393-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744393-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR DAN DE ALENCAR ALVES IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA CONCURSOS E EXAMES PÚBLICOS - CHCEP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT D E C I S Ã O Amparada no artigo 144 do Código de Processo Civil, afirmo o impedimento para atuar no presente feito. À redistribuição segundo o disposto no art. 316, §2o, inciso I do Regimento Interno. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora